Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. FATOS SUPERVENIENTES. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RESCISÃO DO CONTRATO QUE LASTREIA A EXECUÇÃO. EXECUTIVIDADE PREJUDICADA. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ante à presença de fatos supervenientes que sobrevieram à causa, notou-se a presença de prejudicialidade externa entre a ação de execução, a ação de rescisão contratual e os embargos à execução, uma vez que as matérias discutidas nestes autos foram decididas por sentença transitado em julgado nos autos de ação de rescisão contratual.
2. Uma vez que o contrato que lastreia a execução foi rescindido por sentença com trânsito em julgado e determinado o retorno das partes ao estado anterior, esse título executivo perdeu sua exigibilidade. 2.1. Logo, existe prejudicialidade externa entre as causas que envolvem o negócio jurídico entabulado pelos litigantes.
3. Tal situação dá ensejo a extinção da execução, em razão da ausência da exigibilidade do título executivo que a embasa (art. 803, inc. I, do CPC).
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.